Tribunal: TJBA
Processo: 8001291-14.2017.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001291-14.2017.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

APELADO: JOCIMARA MACHADO SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. PESSOA JURÍDICA COM DOMICÍLIO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA QUE EQUIVALE À PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo BANCO BRADESCO S/A contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Execução por Quantia Certa, ajuizada em face de JOCIMARA MACHADO SILVA OLIVEIRA, com fundamento no art. 485, III, do CPC, diante do abandono da causa por mais de 30 dias. O Apelante sustenta a nulidade do comando sentencial, por ausência de intimação pessoal válida, alegando cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve a regular intimação pessoal do Recorrente, pessoa jurídica com domicílio eletrônico, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, como condição para extinção do processo por abandono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, §1º, do CPC exige a intimação pessoal do Autor, para que possa suprir a omissão em cinco dias, antes da extinção do feito por abandono da causa.

4. O BANCO BRADESCO S/A possui domicílio eletrônico, razão pela qual a intimação realizada via sistema eletrônico equivale, para todos os efeitos legais, à intimação pessoal, conforme o disposto no art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006.

5. A jurisprudência desta Corte reconhece que, nos casos de pessoas jurídicas com domicílio eletrônico, a intimação eletrônica realizada por meio do sistema do PJe supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC.

6. Nos autos, constata-se que a intimação eletrônica foi efetivada, e houve inércia do Apelante, o que justifica a extinção do processo, sem resolução de mérito por abandono da causa.

7. A alegação de nulidade por ausência de intimação ao Patrono não prospera, uma vez que a exigência legal refere-se à intimação pessoal da parte, devidamente observada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III e §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §§ 1º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível nº 8021218-27.2023.8.05.0001, Rel. Des.ª Marielza Brandão Franco, 3ª Câmara Cível, j. 26.05.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000714-82.2020.8.05.0137, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 27.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n
º 8001291-14.2017.8.05.0154
,
oriundos da Comarca de
Luis Eduardo Magalhães
, em que figura como Recorrente
o
BANCO BRADESCO S/A
,
sendo Recorrid
o

JOCIMARA MACHADO SILVA OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
EM CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
.